Tribunal: TJES
Processo: 5004157-40.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004157-40.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros
RECORRIDO: ERICK DO NASCIMENTO MARIN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. 1) OSCILAÇÃO DE TENSÃO NA REDE E PICO DE ENERGIA. 2) DANOS EM APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS COMPROVADOS. 3) VISTORIA TÉCNICA DA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE CONSTATOU IRREGULARIDADE NOS NÍVEIS DE TENSÃO. 4) FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA (ART. 14, CDC). 5) DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS. 6) AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. 7) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória por danos materiais e morais, em que o autor relata constantes picos de tensão em sua residência desde junho de 2025, resultando na queima de diversos aparelhos (ar-condicionado, micro-ondas, fritadeira elétrica e purificador de água).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a concessionária à reparação dos danos materiais no valor de R$ 5.519,60 (cinco mil quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos), fundamentando que a própria ré admitiu em vistoria a irregularidade nos níveis de tensão.

O réu recorreu pleiteando a desconsideração de qualquer falha na prestação do serviço, e o afastamento dos danos materiais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a responsabilidade da concessionária pelos danos elétricos causados por oscilação na rede e se há reponsabilidade civil decorrente de tal fato.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva (Art. 14 do CDC e Art. 37, § 6º da CF/88), bastando a comprovação do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço (oscilação de tensão) e o dano sofrido pelo consumidor. No caso vertente, o nexo causal restou sobejamente demonstrado pelo Pedido de Indenização por Danos Elétricos (PID 30036368) e pela vistoria técnica realizada pela própria EDP, que expressamente consignou a existência de "irregularidades nos níveis de tensão" no período dos fatos narrados.

A admissão técnica da própria ré acerca da instabilidade na rede elétrica no período em que os aparelhos foram danificados é prova cabal do nexo de causalidade e da falha na prestação do serviço (defeito de segurança e qualidade).

Os danos materiais foram devidamente quantificados e comprovados por meio de laudos técnicos de assistência e orçamentos que discriminam os componentes danificados por sobrecarga elétrica, totalizando o montante de R$ 5.519,60 fixado na sentença. Considerando que a sentença se limitou à reparação patrimonial e à obrigação de regularizar o fornecimento, sem incursão na esfera dos danos morais, a decisão de piso mostra-se equilibrada e em estrita consonância com a prova dos autos, devendo ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Tecidas tais considerações,
conheço
do recurso inominado e
nego-lhe
provimento, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)